Tribunal: STF
Processo: HC 263108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Caroline Marques Garcia, advogada, em 9.10.2025, em benefício de Luanna Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.027.818/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 23.9.2021, pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Monte Carmelo/MG, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 19/10/2023, a paciente foi condenada às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). A prisão preventiva da paciente foi mantida na sentença.



    A defesa afirma que a paciente “foi presa em 09/07/2025” (fl. 2, e-doc. 1), tendo sido formulado pedido de prisão domiciliar, o que teria sido indeferido pelo juízo de primeira instância.



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria denegado ordem de habeas corpus formulado em favor da paciente.



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.027.818/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 20.8.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em 25.8.2025.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor da agravante, que busca o direito de recorrer em liberdade, alegando tratamento desigual em relação aos demais corréus da ação penal. 



    2. A decisão agravada considerou o habeas corpus como mera reiteração de pedido já analisado e desprovido no RHC n. 187.385/MG, em razão da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva. 



    3. A agravante também pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando situação familiar precária, incluindo cuidados necessários à filha menor, à avó idosa e ao irmão sob curatela. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus constitui reiteração de pedido já analisado; e (ii) saber se há fundamento para a concessão de prisão domiciliar com base na situação familiar da agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A reiteração de pedido já analisado e desprovido no RHC n. 187.385/MG constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.



    6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, considerando a participação da agravante em associação criminosa voltada para tráfico de drogas e outros delitos, além de sua reiteração delitiva. 



    7. A alegação de situação familiar precária não configura circunstância excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar, especialmente considerando que tais condições não são supervenientes à decretação da prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a paciente é mãe solo de uma criança de apenas 9 anos de idade, cujo genitor faleceu antes mesmo de seu nascimento, conforme comprova a certidão anexa. A única rede de apoio da paciente é composta por sua mãe, Clarestina Vieira, de 71 anos, portadora de diversas comorbidades e absolutamente incapaz de prestar qualquer assistência efetiva, como demonstram os documentos médicos acostados aos autos. Ademais, a paciente é curadora judicial de seu irmão, Luan Vieira, pessoa com deficiência grave, vítima de traumatismo craniano por projétil de arma de fogo, que apresenta sequelas neurológicas severas (hemiplegia, afasia, falha óssea craniana), demandando cuidados contínuos e acompanhamento médico, curatela anexa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “apesar de o mandado de prisão ter sido expedido em 08/02/2022, somente foi cumprido em 09/07/2025. Desde então, a situação da filha menor, do irmão curatelado e da mãe idosa da reeducanda encontra-se em estado extremamente delicado, beirando a completa desassistência” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustenta que “o delito imputado à paciente, tráfico de drogas e associação ao tráfico, não envolve violência nem grave ameaça, tampouco guarda qualquer relação com sua filha menor, seu irmão incapaz e sua mãe enferma. Assim, não há fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, sendo plenamente cabível a aplicação da medida humanitária prevista no art. 318- A do CPP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a presente impetração encontra fundamento direto no HC coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu que mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência devem ter a prisão preventiva substituída por domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente, para garantir-lhe o imediato retorno ao estado de liberdade, mediante a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, até o julgamento definitivo deste writ; 



    b) no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, com a consequente ratificação da medida liminar, reconhecendo a situação excepcionalíssima e determinando, de forma definitiva, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar; 



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecida a presente impetração, a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante das flagrantes ilegalidades e do manifesto constrangimento ilegal suportado pela paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     A impetrante não juntou ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do habeas corpus impugnado no Superior Tribunal de Justiça, bem como a decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ambos em segredo de justiça no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.5.2011).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.027.818/MG com a seguinte fundamentação:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 



    Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito da paciente de recorrer em liberdade, pois estaria sendo tratada desigualmente em relação aos demais corréus da ação penal. 



    Contudo, a ela não assiste razão. 



    A sentença condenatória, quanto à manutenção da prisão da paciente, afirmou o seguinte: 



    ‘[...] Por entender que ainda subsistem as razões que ensejaram a decisão proferida (ID 5921788003), cujos argumentos ficam aqui expressamente reiterados, mantenho a prisão preventiva de Luanna Vieira para a garantia da ordem pública, ficando indeferido o direito de apelar em liberdade (ID 9580019347) [...]’ (e-STJ, fl. 98). 



    Nesse contexto, dada a repristinação dos argumentos contidos no decreto preventivo, o presente habeas corpus, distribuído em 18/8/2025, constitui mera reiteração do pedido formulado no RHC n. 187.385/MG, de minha relatoria, desprovido em 19/9/2023, o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Nesse sentido: (...).



    Na oportunidade, observou-se que a prisão preventiva estaria adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que a recorrente integra associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio e outros delitos, com atuação no município de Monte Carmelo/MG e região adjacente, ao longo dos anos de 2020 e 2021. Destacou-se, ainda, que a agravante registra condenação criminal pelo delito de resistência, o que denota a sua reiteração delitiva. 



    No que se refere à prisão domiciliar, embora entenda que a decisão do RHC 187.385 /MG a afastou expressamente ao constatar a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, entre as quais se inclui a prisão domiciliar humanitária, registre-se que é de se abismar que a agravante, mais de 2 anos após a decretação de sua prisão preventiva, recorde-se que é mãe de 1 criança, de 9 anos de idade, sendo fundamental para seu bem-estar e crescimento. 



    É evidente que tal argumento funciona apenas como subterfúgio para obter a liberdade, quiçá para esquivar-se da aplicação da lei penal. As condições de dificuldades da tia materna, as doenças da avó e a curatela do irmão não são questões supervenientes, mas remontam à época de sua prisão, sendo que só agora importam diante da prolação de sentença penal condenatória. 



    Nesse contexto, inviável a concessão de prisão domiciliar, haja vista a presença de situação excepcionalíssima referida pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    10. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    Não foi esclarecido se já houve o trânsito em julgado da condenação da paciente. É de se anotar que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado.



    11. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    12. Na espécie em exame, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Monte Carmelo assentou que a paciente exerce “atividades relevantes dentro da estrutura organizacional do grupo criminoso deflagrado” (fl. 3, e-doc. 7), além de ser reincidente.



    Essas circunstâncias impõem especial cautela para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse do menor. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. Não se comprova que se resguarde o interesse do menor pela presença da paciente, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar. 



    13. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem, e porque a eventual concessão de prisão domiciliar demanda o atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora